Tribunal: TJMT
Processo: 1000978-37.2020.8.11.0111
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000978-37.2020.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLINICA PAULISTA DE CIRURGIA DIGESTIVA SOCIEDADE SIMPLES - CNPJ: 06.147.440/0001-52 (RECORRENTE), ANA PAULA BATISTA POLI - CPF: 286.259.818-60 (ADVOGADO), ROSELI PEREIRA DE PAULA PINHEIRO - CPF: 846.242.051-20 (RECORRIDO), BRUNA ELIZA FRIGERI - CPF: 058.157.601-29 (ADVOGADO), BARBARA FRIGERI - CPF: 038.415.931-19 (ADVOGADO), PRISCILA APARECIDA COSTA - CPF: 040.816.901-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATORIOS EM RAZAO DA INTEMPESTIVIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 FONAJE - RECURSO NÃO CONHECIDO
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Clínica Paulista de Cirurgia Digestiva Sociedade Simples
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela reclamada e deu-lhe parcial provimento.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada, no que concerne ao termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária da indenização a título de danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

A toda evidência os presentes embargos de declaração não devem ser conhecidos, em razão de sua intempestividade, conforme certidão anexada no id. no 149279157.

O artigo 49, da Lei no 9.099/95, dispõe que os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

O Enunciado 85, do FONAJE, preleciona: “
O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA)”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE OPOSTOS FORA DO PRAZO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO.

O prazo de cinco dias para oposição de Embargos de Declaração contra o acórdão passa a fluir a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE
.

Não se conhece recurso de Embargos de Declaração opostos fora do prazo legal.

(TJMT - N.U 1015546-34.2019.8.11.0001, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Julgado em 06/08/2020) (grifei)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOBSERVÂNCIA PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO PREVISTO NO ART. 49 DA LEI N.o 9.099/95 C/C. 45 DA LEI 9.99/95. ENUNCIADO 85 DO FONAJE
. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVOS. RECURSO NÃO CONHECIDO

- Conforme entendimento pacificado desta Turma Recursal, os embargos declaratórios intempestivos não devem ser conhecidos, nos termos da lei.

(Recurso Inominado Cível 7001535-57.2017.822.0001, Rel. Juiz Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: Turma Recursal - Porto Velho, julgado em 23/06/2020.) (grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DO PREVISTO NA LEI DE REGÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS -
FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 DO FONAJE
- RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, a teor do artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais
.
(TJMT - Embargos de Declaração no 0017097-66.2019.811.0001, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 21/05/2020) (grifei)

No caso, o julgamento do recurso inominado ocorreu no dia
06/10/2022 (quinta–feira)
, de modo que a contagem do prazo recursal se iniciou no dia útil subsequente (
07/10/2022
), encerrando-se em
14/10/2022
.

No entanto, a recorrente opôs embargos de declaração somente no dia
25/10/2022
, estando, pois,
intempestivos
.

Pelas razões expostas,
não conheço dos embargos declaratórios
,
eis que intempestivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023